Tribunal: TJSP
Processo: 1021843-45.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ção - VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante o resultado da perícia médica, que afastou o nexo ante as características da afecção e o labor.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO – Comprovada pericialmente a ausência de nexo causal entre a perda auditiva e o labor, descabe a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).
(TJSP; Apelação Cível 1021843-45.2022.8.26.0224; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (P.A.I.R.) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (P.A.I.R.) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação - VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessidade ante o resultado da perícia médica, que afastou o nexo ante as características da afecção e o labor.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO – Comprovada pericialmente a ausência de nexo causal entre a perda auditiva e o labor, descabe a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).